Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018955-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALVES BARBOSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALVES BARBOSA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal no. 1006734-51.2017.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava a nulidade da citação editalícia.
Argumenta a nulidade da citação por edital, eis que não foram esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Aduz que acerca da citação por edital os artigos 231 e 232, do Código de Processo Civil (equivalente ao artigo 256 e 257 NCPC).
Sustenta que há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado do Executado.
Requer-se a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e, desde já considera-se prequestionado o disposto no artigo 130, da Lei Complementar no 80/1994, bem como o artigo 85, c/c artigo 185 do Código de Processo Civil.
Ao final, pugna pela concessão da liminar para seja concedida a tutela antecipada recursal, declarando a nulidade da citação por Edital.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
No tocante a nulidade da citação, destaca-se que conforme decisão hostilizada restaram infrutíferas as tentativas de citação por AR e por oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão recorrida, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital.
Ao analisar a prescrição o MM. Magistrado rejeitou a nulidade de citação em sede de exceção de pré-executividade, conforme se extrai do seguinte trecho:
(...)
A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80[2], apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal do devedor, conforme revelam a correspondência id. 18216953 e a certidão id. 19743048, ou seja, em total obediência à Súmula 414 do STJ[3] . A propósito: “EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6. 830/80 – OBEDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80 . Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade . Recurso provido. (TJ-MT - EMBDECCV: 00017256820158110017 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020) Logo, não há que se falar em nulidade de citação.” (id. 106261495)
Portanto, em análise perfunctória, não se apresenta o fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora